Tribunal: TJMT
Processo: 1016860-55.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016860-55.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SANDRA FRANCISCA MARCAL - CPF: 954.496.801-63 (AGRAVADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016860-55.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SANDRA FRANCISCA MARCAL

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – PUBLICIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – AMPLA DIVULGAÇÃO - NOTFICAÇÃO PESSOAL
- RECURSO
DESPROVIDO.

Deve-se ocorrer a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a homologação do resultado do certame e sua convocação para a posse, e publicidade apena no Diário Oficial de Contas, sem ampla circulação, devendo ocorrer sua intimação pessoal, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016860-55.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SANDRA FRANCISCA MARCAL

.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação
contra
sentença proferida nos autos da Ação Mandamental no1016860-55.2020.8.11.0041, impetrado por Sandra Francisca
Marcal
, contra ato tido como ilegal praticado pelo Apelante, que concedeu a segurança postulada, para determinar que o prefeito municipal de Cuiabá, realize nova convocação da Agravada para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá- MT (Id.152.289.169).

Argumenta o Agravante em suas razões recursais, que não houve qualquer conduta da Administração Pública capaz de macular o procedimento do concurso público em questão e nulificar o ato de convocação, em decorrência de previsão no edital.

Aduz que, a Agravada pleiteia que sua nomeação tivesse sido realizada por meio não previsto no Edital, requerendo tratamento diferenciado em relação aos demais participantes.

Assevera que, a convocação possui fundamento no art. 16, § 5o, da Lei Complementar Municipal no 093/2003, Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Cuiabá.

Esclarece que, o chamamento dos candidatos classificados ocorreu na forma disciplinada pelo Edital do concurso, sendo
comunicado
a total responsabilidade do candidato no acompanhamento das nomeações no Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso.

Nesse contexto, pugna que seja dado provimento ao presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação e
rati
ficou a sentença.

As contrarrazões ao Agravo Interno foram apresentadas, manifestando pelo seu desprovimento (Id. 161.570.196).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de maio de 2023.

Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016860-55.2020.8.11.0041

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ

AGRAVADO: SANDRA FRANCISCA MARCAL

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo Interno contra a decisão proferida por essa relatora que negou provimento ao Recurso de Apelação contra sentença proferida nos autos da Ação Mandamental no1016860-55.2020.8.11.0041, impetrado por Sandra Francisca
Marcal
, contra ato tido como ilegal praticado pelo Impetrado, ora Apelante/Agravante Interno, que concedeu a segurança postulada, para determinar que o prefeito Municipal de Cuiabá realizasse nova convocação para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá- MT.

Constata-se a regularidade formal na interposição do presente agravo, na forma instrumental, conforme disposto no artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil, bem como o preenchimento dos requisitos elencados nos artigos 1.016 e 1.017 do mesmo Diploma Legal.

Por conseguinte, o artigo 1.019 do Código de Processo Civil dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de
5
(cinco) dias:

I –
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Pois bem.

Pretende o Agravante Interno, a reforma da decisão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por ele, e que ratificou a sentença da ação mandamental, que deferiu o pedido para conceder a segurança postulada, para determinar que o prefeito municipal de Cuiabá proceda nova convocação da Agravada para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil na Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá- MT.

Consta dos autos que, a Agravada Interna, Sandra Francisca
Marcal
, inscreveu-se no concurso público realizado pelo Município de Cuiabá para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal efetivo junto a Secretaria Municipal de Educação, regido pelo Edital No 002/PMC/SME/2019, para o cargo de Técnico
Educação
.

A convocação da Agravante
Interno
ocorreu, somente com a publicação no Diário Oficial de Contas, que é vinculado ao Tribunal de Contas Estadual.

È
imperioso consignar que, a ampla comunicação das convocações de concurso público tem a função de efetivação da publicidade dos atos administrativos.

Em decorrência dessa publicação, deveria o Agravante notificar, pessoalmente, o candidato, ou promover a publicidade do ato em meios de comunicação de ampla circulação, a fim de garantir a eficácia do ato, uma vez que não agiria com acerto, transferir para os candidatos, o acompanhamento por prazo indeterminado, com sua imprevisível nomeação, sobretudo quando se impõe um lapso de tempo entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame e a convocação dos respectivos aprovados.

O concurso foi realizado em 15/9/2019 e seu resultado final homologado em 5/12/2019 - Ano
8
, no 1789 (id 31286123 – p. 225), ou seja, na mesma data em que foi efetuada sua nomeação, publicada no Diário Oficial de Contas no dia 5/12/2019.

O
ato convocatório aconteceu somente por publicação no Diário Oficial de Contas, não havendo qualquer t
entativa diversa de contato com a Agravada
, violando o princípio constitucional da publicidade e razoabilidade, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a publicação do edital homologatório do resultado do certame.

Verifica-se que, os argumentos e documentos colacionados pelo Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto por ora, não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade.

O Agravante, não realizou a intimação pessoal da Agravante
aprovada
, para a posse, o que impediria por falta de conhecimento do ato para ingressar na função pública.

Com efeito, tenho que o ato de convocação do candidato deve ser amplamente, divulgado com a publicação no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal daquele, a fim de que
possa,
se de seu interesse for exercer o direito à nomeação e à posse.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA -NOMEAÇÃO–VEICULAÇÃO EXCLUSIVA PELODIÁRIO OFICIAL- INSUFICIÊNCIA - NECESSIDADE DE MAIOR PUBLICIDADE DO ATO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE- LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME E ANOMEAÇÃO- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - PRESENÇA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.013, § 4o, DO CPC - SEGURANÇA CONCEDIDA.

O prazo para a impetração do Mandado de Segurança começa a fluir com a ciência do ato impugnado. Caracteriza a violação ao princípio da razoabilidade a convocação para a posse no cargo público apenas mediante a publicação do chamamento no Diário Oficial, quando passado considerável lapso temporal entre a realização, ou a divulgação do resultado do certame, e a respectiva convocação do candidato, uma vez que é inviável exigir que este acompanhe,
diariamente,
com a leitura atenta, as publicações oficiais. Ainda que inexista previsão
editalícia
acerca da intimação ou notificação pessoal do candidato, é imperioso que a Administração Pública utilize todos os meios para a ampla divulgação dos atos relativos ao certame, pois, além do interesse individual do candidato aprovado, há o interesse público em prover as vagas oferecidas no concurso, para que a Administração Pública possa prestar os serviços à coletividade com maior eficiência.

(N.U 1008854-98.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/3/2020,
Publicado
no DJE 13/3/2020).[Destaquei]

Assim, o ato de convocação do
s
candidato
s
deve ser amplamente divulgado, com publicação não só no órgão oficial, mas, também, mediante a convocação pessoal, para que possa exercer o seu direito de nomeação e posse.

De modo que, a Administração Pública deveria ter cuidado na divulgação da nomeação do Impetrante, uma vez que deixou de promover o ato em veículo mais acessível ou mesmo fazendo a notificação pessoal desta, incorrendo assim, em afronta ao princípio da publicidade, tendo em vista que a nomeação não atingiu a sua finalidade e omitiu a comunicação ao candidato.

Desta feita, a priori, tenho que não
houve
a devida publicidade dos atos administrativos, haja vista que não se afigura razoável exigir do candidato classificado em concurso que acompanhe diariamente todas as publicações oficiais, sobretudo diante do significativo lapso de tempo entre a homologa
ção do resultado do certame e sua convocação para a posse.

Nesse sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. CONSTITUIÇÃO LOCAL. EXIGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. FALTA DE ADOÇÃO DE MEIOS EFICAZES PARA A CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA APROVADA NO CERTAME. NECESSIDADE DE NOVA COMUNICAÇÃO COM REABERTURA DO PRAZO PARA POSSE.

1. (...)

2. No caso, o telegrama não chegou a ser entregue à candidata, por ela não ter sido encontrada. Todavia, o ente público não adotou qualquer outra medida para realizar a convocação da candidata aprovada, seja por envio de e-mail, seja por tentativa de contato telefônico, seja, até mesmo, pela certificação de que a correspondência pessoal fora efetivamente entregue ao destinatário. Assim, a comunicação do impetrante não se concretizou, ainda que o endereço da candidata estivesse rigorosamente atualizado.

3.Os princípios da razoabilidade, da publicidade e da boa-fé objetiva recomendam uma postura mais ativa e transparente por parte do órgão público na convocação dos aprovados em concurso, garantindo-lhes a efetiva ciência das informações necessárias ao acesso ao cargo público. Obviamente, não se trata de obrigar o ente público de ficar eternamente à procura do candidato aprovado, mas simplesmente de adotar medidas
eficazes ao cumprimento do preceito da Constituição do Estado que exige a comunicação pessoal.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(
AgRg
no RMS: 38168 RJ 2012/0112400-1, Relator: Min.
Og
Fernandes,
DJe
11/3/2015). [Destaquei].

Assim, entendo que tais argumentos bastam para NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023